Tribunal: TJDFT
Processo: 0705418-54.2020.8.07.0017
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-12
Data de publicação: 2022-04-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ABERTURA DE CREDIÁRIO. SOLICITAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO. CONTRATAÇÃO MEDIANTE FRAUDE. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A inscrição ou manutenção indevida do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes configura dano moral presumido (in re ipsa), ou seja, independe da comprovação do abalo psicológico sofrido pela vítima.
2. Para a fixação do valor de compensação dos danos morais, deve o julgador tomar em consideração diversos fatores, como as circunstâncias do ocorrido, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes envolvidas, atentando-se, ainda, para que o quantum não seja estipulado em patamar tão alto que consubstancie enriquecimento sem causa da vítima, nem tão ínfimo que não sirva como desestímulo ao responsável para adoção de medidas que busquem evitar a ação lesiva de terceiros. Observados tais critérios, não se mostra cabível a majoração do quantum arbitrado.
3. Apelação cível conhecida e não provida.